Tribunal: TJDFT
Processo: 0703365-76.2024.8.07.0012
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DECRETO-LEI No 911/1969. COMPROVAÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. ENVIO AO ENDEREÇO CONSTANTE NO CADASTRO DO DEVEDOR. AR. “NÃO PROCURADO”. REGULARIDADE. FORMALIDADE ATENDIDA. TEMA REPETITIVO N. 1.132 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação interposto contra sentença proferida nos autos da ação de busca e apreensão em alienação fiduciária, que indeferiu a petição inicial e extinguiu o feito sem resolução de mérito, com fulcro no art. 485, inciso IV, do CPC, por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em analisar se a notificação extrajudicial devolvida ao remetente com a anotação “não procurado” comprova a constituição em mora do devedor.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A instituição financeira não pode ser responsabilizada pelo insucesso da intimação por carta se, de boa-fé, cumpriu seu dever contratual e processual ao enviar a notificação ao endereço fornecido pelo devedor. A responsabilidade é do devedor por não manter seus dados atualizados, mesmo que para indicar outro local onde pudesse ser encontrado.
4. Tema Repetitivo n. 1.132 do STJ: “Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros.”
IV. DISPOSITIVO
5. Apelação conhecida e provida.
_________
Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei n. 911/1969, art. 2o, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão n. 1790616, Rel. Diva Lucy de Faria Pereira, 1a Turma Cível, j. 22.11.2023.